Tribunal: TJDFT
Processo: 0709422-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1300 - STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que suspendeu o curso do processo até o julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em em aferir a possibilidade de suspender o processo até julgamento do Tema 1300 pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, verifica-se que, ao contrário do que afirma a parte agravante, na peça inicial há o requerimento da inversão do ônus da prova e na própria contestação apresentada pelo agravante há impugnação ao pedido de inversão do ônus probatório.
3.1. Assim, para análise da controvérsia, é necessário estabelecer de quem é o ônus de demonstrar que o valor existente na conta é regular ou irregular, sendo objeto pertinente ao Tema 1300.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1300 – STJ.